Tribunal: STF
Processo: HC 183406
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Silva Aguiar, advogado, em benefício de A M J A, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.381, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5109461.92.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Itaney Francisco Campos, do Tribunal de Justiça de Goiás.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 27.2.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
    Em 28.2.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Planaltina/GO converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Goiás, o Habeas Corpus n. 5109461.92.2020.8.09.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Itaney Francisco Campos.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.381 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 30.3.2020 pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “não houve sequer uma prova material e indícios suficientes de autoria quanto às acusações que são feitas ao ora paciente. O paciente acusado de estupro confirma conhecer a suposta vítima, mas nega veemente ter cometido o ato contra si apontado. Nos exames acostados ao flagrante não existe nada capaz de comprovar os fatos narrados pela suposta vítima, inexistindo assim a certeza de que o paciente realmente cometeu o ato libidinoso“ (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Assinala que “o paciente é primário, com ocupação lícita, possui o mesmo, residência fixa, e fortes laços familiares na cidade, pois, tem um relacionamento amoroso com a Sra. Cristiana, e pai de 4 filhos, sendo assim por essa razão dentre outras, sua prisão preventiva é totalmente descabida e desnecessária” (fl. 7, e-doc. 1 ).
    Enfatiza que “em nosso ordenamento jurídico não trabalhamos com o IN DUBIO PRO SOCIETATE, ao menos não no caso em apreço, uma vez que o paciente se declara inocente, e inexistindo provas cabais da consumação ou existência do ato libidinoso, deve ele ser considerado inocente, ao menos enquanto se prove o contrário e até o trânsito em julgado de sentença condenatória, assim como preconiza o IN DUBIO PRO REO e o PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE” (fl. 8, e-doc. 1).
    Ressalta que “a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe como justiça e caso Vossa Excelência assim não se entenda, a substituição da mesma por medidas cautelares diversas se mostra necessária ainda mais frente ao caso epidêmico de COVID-19 (corona vírus) que vem assolando o país e espalhando pânico em todo o território nacional. É certo de que caso venha a chegar ao presídio, várias pessoas serão infectadas, podendo o paciente, um possível e futuramente comprovado inocente, acometido de um mal que pode lhe trazer até a morte já que o sistema de saúde do Estado não é dos bons, do município pior ainda e do presídio dispensa comentários” (fl. 11, e-doc. 1).
    Aponta “a ausência de fundamentação no decisório monocrático de primeiro grau” e que “a decisão guerreada limitou-se a apreciar a gravidade abstrata do delito” (fls. 7-9, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, determinando seja revogada a prisão preventiva imposta ao requerente, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória ao paciente, para que, responda a inquérito policial, auto de prisão em flagrante ou processo penal em liberdade, e não preso. Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer-se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP o qual o paciente se compromete a cumpri-las integralmente, em especial a prisão domiciliar em atenção ao momento epidêmico sofrido pela nação e o risco de vida que o mesmo vem correndo dentro do presídio. Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.381, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5109461.92.2020.8.09.0000 pelo Desembargador Itaney Francisco Campos, do Tribunal de Justiça de Goiás.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Observa-se que a prisão é regular, pois o agente foi abordado no momento em que, em tese, havia acabado de cometer a infração, enquadrando-se nas hipóteses do art. 302, inciso II, do CPP, não havendo que se falar em relaxamento. Há prova da materialidade do fato, conforme se vê pelo auto de prisão, bem como pelos termos de depoimentos. Além disso, existem indícios suficientes de autoria que apontam o investigado como autor do delito, conforme depoimentos acostados aos autos. Ainda, sobre eventual negativa apresentada pelo agente quando de sua prisão, ele próprio narrou que não existe problema de relacionamento com a vítima ou sua família. Assim, não é possível considerar como inverídica a versão apresentada. Por fim, verifico que no caso há necessidade de imposição da segregação cautelar, objetivando resguardar a ordem pública, diante da periculosidade do agente. Consta dos autos que o flagrado conhecia a vítima e era vizinho próximo, aproveitando-se, portanto, da confiança que existia. Ainda, A foi à escola onde E estudava e a levou até sua residência. Ainda, ressalto que houve efetiva conjunção carnal, circunstância que agrava a conduta praticada. Ademais, considerando que as moradias são próximas, é inquestionável que sua liberdade ocasionará constrangimento e coação sobre a vítima e seus familiares. (…). Assim, HOMOLOGO a prisão de ANTÔNIO MARCOS DE JESUS ALMEIDA e a converto em PREVENTIVA” (fls. 27-29, e-doc. 1 – grifos nossos).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de duas crianças, uma com sete e outra com onze anos de idade, com quem mantinha relação de proximidade, por serem netas de sua companheira. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.435-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 166.655-AgR/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC n. 142.262-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.3.2018).
    10. Anoto que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Goiás não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora